Tribunal: TJSP
Processo: 2092871-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Não deve a cessionária do crédito responder diretamente pela dívida se não verificada a existência de fraude à execução. Decisão reformada. Recurso provido.